Tribunal: STF
Processo: Rcl 59400
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por 35 (trinta e cinco) peritos legistas e peritos criminais do Estado do Ceará contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado. Na origem, os reclamantes postularam a extensão de aumento salarial implementado por meio da Lei estadual nº 14.461/2009, que o restringia apenas aos peritos legistas médicos. O pedido foi denegado nas instâncias ordinárias por aplicação da Súmula Vinculante 37.



    2. Os reclamantes alegam violação ao art. 39, § 1º, da Constituição Federal, uma vez que houve o concessão de aumento salarial para apenas uma parcela dos servidores integrantes da mesma carreira. Sustentam a indevida aplicação da Súmula Vinculante 37 ao caso, uma vez que o pedido originário tem por fundamento a paridade de remuneração prevista no art. 39, § 1º, da CF. Não se trataria, assim, de pedido de extensão de aumento com fundamento no princípio da isonomia. 



    3. Informam que, após o ajuizamento da ação, foi editada nova lei (Lei estadual nº 16.318/2017) que reagrupou as carreiras, voltando a viger a paridade entre os subsídios dos peritos legistas e dos médicos peritos legistas. Defendem que, dessa forma, o Estado do Ceará reconheceu a inexistência de fundamentos jurídicos para a distinção entre servidores.



    4.  Requerem a procedência desta reclamação para reformar o acórdão recorrido, impondo o pagamento das diferenças salariais vencidas desde o advento da Lei estadual nº 14.461/2009, até a edição da Lei estadual nº 16.318/2017.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    7. A presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação à Súmula Vinculante 37. Entendo que a pretensão não merece ser acolhida, uma vez que houve a correta aplicação do verbete sumular.



    8. O caso dos autos diz respeito à denegação de equiparação de vencimentos, em vista da impossibilidade de adoção desse tipo de medida pelo Poder Judiciário. Narram os reclamantes que houve alteração na estrutura remuneratória da carreira de peritos legistas do Estado do Ceará, de modo a especificar padrões remuneratórios mais vantajosos para os peritos médicos. Essa alteração ocorreu por meio de proposição legislativa (Lei nº 14.461/2009, do Estado do Ceará), contra a qual não foram alegados vícios formais.



    9. Alegou-se, na origem, a suposta ocorrência de vícios materiais de inconstitucionalidade dessa norma, uma vez que teria desrespeitado o art. 39, § 1º, da Constituição. A decisão reclamada considerou impossível ampliar a vantagem remuneratória aos reclamantes, em vista do óbice da SV 37, assim como em face do princípio da separação dos Poderes.



    10. Registro, sobre o mérito, como já indiquei em outras ocasiões, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Tal entendimento se consolidou com a edição da Súmula 339/STF, aprovada em 13.12.1963, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    11. Desde então, o disposto na Súmula 339/STF foi aplicado em inúmeros julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando-se a jurisprudência sobre o tema. Nessa linha, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 609.527-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder aumentos a servidores com base no argumento de violação de eventual isonomia. Súmula 339. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 378.141-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    12. A reiteração de julgados no mesmo sentido ensejou, em 16.10.2014, a formulação da Súmula Vinculante 37, que, reproduzindo aquele enunciado sumular, tornou vinculante o entendimento nela disposto. A referida súmula vinculante assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    13. Assim, o ato reclamado aplicou de forma adequada a Súmula Vinculante 37 ao caso. A pretensão da parte não foi indicar a inconstitucionalidade da norma que ocasionou o reajuste salarial dos peritos médicos, mas estender esse reajuste aos membros da carreira de peritos, sob o fundamento de que todos os integrantes dessa carreira exercem funções idênticas. Essa pretensão veicula, ainda que rotulada como equiparação, a tese da isonomia, vedada pelo verbete sumular.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator